Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS QUE INSTRUEM AS CONTRARRAZÕES NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGANTE QUE OSTENTA A QUALIDADE DE POSSUIDORA DO BEM OBJETO DA CONSTRIÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS NÃO LEVADA A REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. FALTA QUE NÃO IMPEDE A DEFESA, POR TERCEIRO, DE SEU PATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 674, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 84 DO STJ. POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DE DEMANDA EXECUTIVA PELA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PENHORA DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não se conhece da pretensão que haveria de ter sido oportunamente alegada em contestação, na primeira instância, mas não o foi. Matéria que, se conhecida, ensejará indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Pedido subsidiário não conhecido, por indevida inovação recursal, de satisfação parcial do crédito no que tange, ao menos, à loja de n. 02 (térreo). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Os documentos juntados em sede de contrarrazões não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. Confrontada analiticamente a pretensão deduzida na peça vestibular e o que restou estabelecido pelo magistrado no pronunciamento atacado, vê-se que o julgador ficou adstrito ao pedido formulado pela autora/embargante. Não se desvinculou o juiz do que a ele foi entregue pela parte e que delimita objetiva e subjetivamente a sentença. Caracterizada está a obediência ao chamado princípio da adstrição, congruência, correlação ou conformidade, porque devidamente considerados os limites estabelecidos pela parte autora quando expôs sua pretensão. Preliminar de nulidade da sentença por vício ultra petita rejeitada.
4. O estatuto processual é claro ao facultar a terceiro que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a condição de requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. De fato, preceitua o § 1o do art. 674 do CPC que os embargos podem ser opostos não apenas pelo terceiro proprietário, inclusive fiduciário, mas também por aquele seja legítimo possuidor do bem indevidamente penhorado.
5. Consoante dispõe a Súmula 84 do STJ, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. 5.1 Hipótese em que, conquanto trate a demanda de direito possessório oriundo de instrumento particular de cessão de direitos, e não de compromisso de compra e venda, é de ser observada a orientação expressa pela Corte Superior no referido enunciado sumular de que se afigura dispensável, para fins de oposição de embargos de terceiro pelo possuidor do bem constrito, o registro do instrumento negocial de transferência de direitos.
6. Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de que exerce a recorrida, desde 1998, momento em que entabulado o negócio jurídico de cessão de direitos, posse legítima, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel constrito nos autos da ação de execução movida pela embargada, razão pela qual é de se concluir pela possibilidade de manejo dos presentes embargos de terceiro com a finalidade de defesa dos seus direitos possessórios.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.